Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FLAVIO EDUARDO SILVEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, em pedido de revisão contratual autuado sob o no 0735505-75.2019.8.07.0001, proposto em desfavor de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Em suas razões, alega que estão presentes os requisitos para a inversão. Afirma que está caracterizada a relação de consumo entre as partes. Sustenta que o lapso transcorrido entre a consolidação do imóvel e a propositura da demanda não influem na inversão do ônus probatórios. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão do feito até o julgamento colegiado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da inversão do ônus da prova. Comprovante de recolhimento das custas no id 15361921 – p. 1. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para o primeiro caso, deve ser verificada a presença de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, NCPC. A respeito da dinâmica da distribuição do ônus da prova no sistema processual vigente, o artigo 373, §1o, do CPC prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Ademais, em se tratando de relação de consumo, as premissas para inversão do ônus da prova correspondem à verossimilhança dos fatos alegados ou à hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). No caso em apreço, contudo, não estão presentes os requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova. A suposta necessidade do agravado-réu demonstrar a inexistência de excessos no laudo que instruiu a petição inicial é inerente ao próprio artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Em outras palavras, havendo ou não inversão do ônus da prova compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Por outro lado, em se tratando de prova eminentemente documental, não se vislumbra a excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probatório alegada no agravo de instrumento. De igual modo, a falta de condições econômicas não influi, em análise prefacial, na discussão da incorreção dos valores contidos no pacto que ensejam a pretendida revisão contratual. Não ficou caracterizada, portanto, a hipossuficiência técnica ou financeira do agravante. Colacionam-se precedentes desta e. Turma consentâneos ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I E II. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DA CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA E ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS E INVEROSSÍMEIS. (...) 3. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão automática do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova. 3.1. Na hipótese, a apelante não demonstrou nos autos indícios mínimos para dar suporte a alegação de que manteve aplicação financeira no banco apelado no período objeto do litígio, tendo declarado na inicial que sua conta foi aberta em período posterior, além de ter sido juntada em contestação pesquisa negativa de ativos no período realizada pela instituição financeira, de modo que deve ser mantida a sentença de improcedência com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC. 4. Recurso de apelação desprovido. (Acórdão 1223602, 00153068820108070001, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA A REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Somente é cabível a inversão do ônus da prova, na forma prevista na Lei 8.078/90, quando evidenciadas a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 2. Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito vindicado na inicial. 3. Evidenciado que a parte autora, ao requerer, na via extrajudicial, a rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia, indicou como motivo o recebimento de "proposta da concorrência", não se mostra verossímil a tese de que teria requerido a rescisão contratual anteriormente, em virtude de falha na prestação dos serviços. 4.Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1175013, 20150111091445APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: 285-288) DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mero enquadramento das partes no conceito de fornecedor e consumidor não gera a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a presença dos requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência, nos termos do Art. 6o, VIII do CDC. 2. A verossimilhança das alegações do consumidor fica afastada quando o fornecedor colaciona aos autos provas da existência da relação jurídica e do débito, cumprindo de forma satisfatória seu ônus probatório. 3. A hipossuficiência técnica também não se verifica em hipóteses cujas consequências não exigem maiores explanações, sendo alcançável a compreensão mesmo por consumidores que tenham baixo nível de instrução, como ocorre no caso em que, contratado um cartão de crédito e não quitadas as faturas, os dados do devedor podem sofrer negativação. 4. A mora do devedor dá ensejo à inserção de seu nome nos serviços de proteção ao crédito, não cabendo falar em ato ilícito por parte do fornecedor, tampouco em indenização por danos morais. 5. Apelo desprovido. 6. Majoração dos honorários recursais em 12% sobre o valor da condenação pretendida, consoante dicção do Art. 85, §11 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1082221, 07097225220178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator